Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707678-37.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS APELADO: GERSIONETON DE ARAUJO BARROS, DIANA DE SOUSA ARAUJO BARROS, ZEIMER REZENDE MORAIS, MARIA CARMELINA SOARES REZENDE, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MARIA BRAGA DE ANDRADE, MARIA DE FATIMA BRAGA SILVA, AILTON MOREIRA DE ANDRADE, VERA LUCIA BRAGA ROCHA, WILTON DOS REIS BRAGA D E C I S Ã O Adoto o relatório da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 27476602): “Trata-se de ação de despejo c/c cobrança movida por ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MARIA BRAGA DE ANDRADE, MARIA DE FATIMA BRAGA SILVA, AILTON MOREIRA DE ANDRADE, VERA LUCIA BRAGA ROCHA e WILTON DOS REIS BRAGA em desfavor de HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS, GERSIONETON DE ARAUJO BARROS, DIANA DE SOUSA ARAUJO BARROS, ZEIMER REZENDE MORAIS e MARIA CARMELINA SOARES REZENDE, na qual formulam os autores o seguinte pedido principal: a) Rescisão do contrato de locação entabulado entre as partes, com a consequente condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$ 22.040,07 (vinte e dois mil quarenta reais e sete centavos), referentes aos aluguéis compreendidos entre o período de 14/01/2020 a 14/05/2020, além dos aluguéis que se vencerem no curso da lide, até a efetiva e comprovada desocupação do imóvel. Narraram os autores, em síntese, que são herdeiros de Nelson Moreira Braga, que celebrou contrato de locação com o requerido Hermes Zague Resende de Morais, com garantia fidejussória dos demais, cujo objeto é o imóvel sito em C. 08, Lote 17, Loja 01 A - Taguatinga/DF, vigente de 15/01/2013 a 14/07/2015, pelo valor mensal fixado atualmente em R$ 5.374,00 (cinco mil trezentos e setenta e quatro reais). Por fim, asseverou que o locatário deixou de pagar os aluguéis pelo período compreendido entre 14/01/2020 a 15/05/2020, de forma que a dívida atualizada perfaz o montante de R$ 22.040,07 (vinte e dois mil quarenta reais e sete centavos). Custas iniciais recolhidas (ID 64872749). O requerido HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS compareceu espontaneamente aos autos no dia 01/09/2020 (ID 71323991). Os requeridos GERSIONETON DE ARAUJO BARROS, DIANA DE SOUSA ARAUJO BARROS, ZEIMER REZENDE MORAIS e MARIA CARMELINA SOARES REZENDE compareceram espontaneamente aos autos no dia 18/11/2020 (ID 77392383). Em sede de contestação (ID 71323991), o requerido HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS (locatário) formulou os seguintes pontos e pedidos: a) Concessão da tutela provisória de urgência para determinar a expedição do mandado de imissão na posse em favor dos requerentes; b) Que, no dia 05/03/1999, adquiriu o ponto comercial do Sr. Altair Marques Rios, ficando obrigado a transferir o contrato de locação para o seu nome, o que foi devidamente realizado; c) Que desenvolveu atividades comerciais no imóvel por mais de 15 anos, realizando os pagamentos dos aluguéis e demais encargos; d) Que o último contrato de locação foi celebrado em 18/02/2013, com prazo de vigência de 30 (trinta) meses, com início em 15/01/2013 e término em 14/07/2015; e) Que, em meados de novembro de 2016, vendeu o ponto comercial, com anuência da imobiliária representante dos requerentes, de forma que há necessidade de denunciação da lide para que os compradores sejam responsabilizados pelo pagamento dos débitos cobrados na exordial; f) Necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decisão indeferindo a tutela de urgência requerida em sede de contestação (ID 72151823). Por seu turno, em sede de contestação (ID 77392383), os requeridos (fiadores) GERSIONETON DE ARAUJO BARROS, DIANA DE SOUSA ARAUJO BARROS, ZEIMER REZENDE MORAIS e MARIA CARMELINA SOARES REZENDE formularam os seguintes pontos e pedidos: a) Preliminar de ilegitimidade passiva dos locadores; b) Necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita; c) Necessidade de denunciação da lide para que os compradores sejam responsabilizados pelo pagamento dos débitos cobrados na exordial; d) Que a obrigação dos fiadores foi extinta após o término do contrato. Réplica apresentada (ID 77444641). Expedido mandado de verificação, constatou-se a desocupação do imóvel, razão por que os requerentes foram imitidos na posse do bem, no dia 17/12/2020, conforme certidão de ID 80074275. Decisão de Id 87369390 rejeitou as preliminares arguidas, indeferiu a gratuidade de justiça reclamada pelos réus e determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado”. Os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes (ID 27476602, p. 5): “Ante o exposto, dou por prejudicado o pedido de despejo (art. 485, VI, CPC) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de cobrança, razão por que CONDENO os réus, solidariamente, a pagarem aos autores o valor dos alugueres descritos no Demonstrativo de id 64872747/1, no importes de R$22.040,047 (vinte e dois mil e quarenta reais e quarenta e sete centavos), a título de alugueis vencidos (alugueis), montante este que deve ser acrescido de correção monetária (INPC-IBGE e demais índices da tabela de cálculos de atualização monetária adotada nesta Corte) do ajuizamento desta ação, e de juros de mora (1% ao mês) a partir da citação, nos termos do disposto no artigo 405 do Código Civil, bem como ao pagamento dos alugueres vencidos no curso da lide até a data da desocupação do imóvel (neste caso, a correção monetária e os juros de mora incidirão a partir das respectivas datas de vencimentos, nos termos do artigo 397 do Código Civil). CONDENO os réus, também solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação supra, nos termos do disposto no artigo 85, §2o, do CPC. Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS (requerido) apela (ID 27476610). Afirma que “foi demandado ( ) em virtude de Contrato de Locação celebrado entre as partes há mais de 15 (quinze) anos, tendo sido realizado (sic) novos contratos durante esse período. O Apelante desenvolveu atividades comerciais no imóvel, objeto do litígio, tendo cumprido com suas obrigações de locatário, não havendo nada que desabone sua conduta perante os locadores. Ocorre que, com a ciência da imobiliária responsável pela administração do imóvel dos locadores, em novembro de 2016, o ponto comercial foi vendido para MARCONDES FERREIRA CHAGAS, apresentado como sócio de FAUSTO VIEIRA DE FARIA, que assinou o contrato de compra e venda como testemunha, conforme consta na exordial. Frise-se que foi juntado aos autos comprovante do negócio jurídico celebrado entre o Apelante e os DENUNCIADOS, bem como a cópia do Contrato Social onde se verifica que o denunciado MARCONDES alterou o quadro societário da pessoa jurídica sediada no imóvel dos Apelados, transferindo as cotas da empresa para o seu nome e para o nome de MARÍLIA MARQUES MATTOS, enteada do denunciado FAUSTO, cabendo a cada um o percentual de 50% (cinquenta por cento) das cotas.” (ID27476610 – p.p.3/4). Aduz que, com a venda do ponto comercial, “os denunciados deixaram de realizar os pagamentos dos aluguéis a partir de janeiro de 2020, razão pela qual os Apelados ajuizaram a presente Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança em desfavor do Apelante e seus fiadores.” (ID27476610 – p.p.3/4). Argumenta que é caso de denunciação da lide “para que os Sr. MARCONDES FERREIRA CHAGAS, a Sra. MARÍLIA MARQUES MATTOS e o Sr. FAUSTO VIEIRA DE FARIA integrem o polo passivo da demanda, o que foi negado pelo juízo a quo, motivo pelo qual o Apelante se insurge com vistas à reforma da referida decisão” (ID27476610 – p.4). Requer: “Ante o exposto, requer: 1. Os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50; 2. O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reforma da sentença recorrida, a fim de sanar o erro material apontado, corrigindo o polo passivo da demanda para constar também o sr. MARCONDES FERREIRA CHAGAS, a Sra. MARÍLIA MARQUES MATTOS e o Sr. FAUSTO VIEIRA DE FARIA, bem como para, no mérito, julgar improcedentes os pedidos dos Apelados.” (ID 27476610 p. 11) Pelo despacho de ID28975105, determinado ao “apelante HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS ( ), no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a superveniente situação de hipossuficiência econômico-financeira ou recolha o preparo nos termos do art. 1.007 do CPC.” (ID28975105 – p.2). Preparo recolhido (IDs 29271077 e 29271079). Nas contrarrazões, ILSON MOREIRA DE ANDRADE E OUTROS (requerentes) afirmam que “O presente recurso reveste-se de características meramente procrastinatórias, razão pela qual, com os doutos suprimentos que certamente advirão desta Egrégia Turma Cível, esperam e confiam os Apelados que, se conhecido, lhe seja negado provimento, com a condenação do Apelante aos honorários advocatícios de sucumbência recursal” (ID 27476618, pg. 4). Pelo despacho de ID27515652, determinado: “Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.” (ID27515652); o apelante quedou-se inerte (certidão de ID27813944). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pedido relativo a concessão de gratuidade de justiça em relação ao qual se operou a preclusão lógica. Como relatado, recolhido o preparo (IDs 29271077 e 29271079). Por oportuno: “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. INCOMPATIBILIDADE. ( ) 1. O recolhimento do preparo recursal configura preclusão lógica e se mostra incompatível com a alegada condição de hipossuficiência financeira apta a justificar o deferimento da gratuidade da justiça. ( )” (Acórdão 1368934, 07385011220208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação de necessidade de denunciação da lide foi objeto de decisão interlocutória na origem; e o apelante não interpôs, no momento oportuno, o recurso cabível (agravo de instrumento) Confira-se a decisão (ID27476598, pg. 4): “DENUNCIAÇÃO DA LIDE. De acordo com o art. 125 do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. No caso dos autos, a denunciação da lide estaria fundamentada no inciso II, no sentido de que seria cabível em face daquele que estiver obrigado pela lei ou pelo contrato a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Sobre o tema, explana Ernane Fidélis dos Santos: A melhor interpretação é a restritiva. A denunciação só tem cabimento nos casos em que o prejuízo advém de ato ou por responsabilidade de outrem e que o denunciante deve suportar. Mas o direito de regresso só se define pela lei, ou pelo contrato, onde há a efetiva participação da outra parte. Todavia, a obrigação contratual decorre da vontade das partes, e a responsabilidade de indenizar, em regresso, em caso de prejuízo, deve estar prevista expressamente, como nos contratos de seguro. Contudo, na espécie, não se observa nos autos a aventada obrigação legal, tampouco contratual, de indenização em regresso por parte dos denunciados, que sequer participaram do negócio jurídico principal celebrado entre as partes. Por esta razão, a intervenção de terceiros invocada pelos requeridos não merece acolhimento, por ser incabível o processamento da denunciação da lide. Entretanto, nada impede que os denunciantes busquem o ressarcimento de eventuais prejuízos em face do denunciado através de ação própria. Nesse sentido, confiram-se julgados do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO EM NOME PRÓPRIO, MAS COM DESTINAÇÃO DA MORADIA A TERCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SUBLOCATÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A denunciação da lide não é ensejada por qualquer direito de regresso, sob pena de esse instituto, moldado para veicular economia processual, acabe por dificultar a entrega da prestação jurisdicional, com o desvio da instrução probatória para a lide subsidiária. Nesse caso, deve-se prestigiar a interpretação restritiva do art. 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. Ante a proibição expressa de sublocação do imóvel controvertido, mostra-se impróprio que a apreciação e eventual satisfação da pretensão inicial sejam dificultadas por intervenção de terceiro, que sequer integra formalmente relação jurídica principal, tampouco estaria por força de lei ou contrato reembolsar o denunciante em caso de derrota no processo judicial. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1113185, 07062138220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PERMANÊNCIA DOS SUBLOCATÁRIOS APÓS A VIGÊNCIA DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. CESSÃO PARA TERCEIROS SEM ANUÊNCIA. LEI No 8.245/91. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 56 da Lei n.o 8.245/1991 dispõe que, se o locatário permanecer no imóvel por mais 30 (trinta) dias após o prazo estipulado para a vigência do contrato sem oposição do locador, haverá a prorrogação por prazo indeterminado. Portanto, o contrato de locação foi renovado em razão da permanência dos locatários após o esgotamento do prazo de vigência da locação. 2. É necessário o consentimento prévio e escrito do locador para que se opere a cessão da locação, nos termos do art. 13 da Lei no 8.245/1991, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da sublocatária, visto que há pertinência jurídica entre as partes. Afasta-se, também, o pedido de denunciação à lide, na medida em que não foi possível verificar os requisitos do art. 125 do CPC, qual seja, a obrigação dos litisdenunciados em indenizar os réus, por regresso, em razão de lei ou obrigação contratual. 4. Não se vislumbra justa causa para aceitar a juntada e exame dos documentos trazidos ao feito pelas apelantes, pois não se enquadram na hipótese de incidência do art. 435 do CPC, sendo apresentados extemporaneamente. 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida (Acórdão 1127999, 07027492420178070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido de denunciação da lide”. Já que não interpôs o pertinente recurso no momento adequado, igualmente configurada a preclusão. Nesse sentido: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SEGURO PRESTAMISTA. PRECLUSÃO. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. I - Da r. decisão que rejeitou o pedido de denunciação da lide formulada pelo réu, por força de contratação de seguro prestamista, não foi interposto agravo de instrumento, operando-se a preclusão para suscitar a matéria, arts. 1.015, inc. IX c/c, e 507 do CPC. ( ) (Acórdão 1226031, 07019953820198070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não há falar em aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, que deve se restringir a hipóteses em relação às quais se puder extrair "a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). Nenhuma dúvida objetiva quanto a não cabimento do recurso em discussão, evidente o erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida no juízo a quo. Quanto ao pedido “para, no mérito, julgar improcedentes os pedidos dos Apelados” (ID 27476610 p. 11), o certo é que efeito devolutivo da apelação implica devolução da matéria tratada na sentença, e o recurso respectivo deve atender ao conteúdo do princípio da dialeticidade - artigo 1.010 do CPC: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão." O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Na hipótese, julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial sob os seguintes fundamentos: “No mérito, resta prejudicado o pedido de despejo, tendo em vista a desocupação do bem pelos ocupantes/locatários do imóvel, como certificado nos autos. ( ) Como ressaltado, pretendem os autores o pagamento de encargos locativos, vencidos entre 14/01/2020 e 15/05/2020, decorrentes do contrato de locação comercial entabulado entre NELSON MOREIRA BRAGA e o requerido HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS, em que figuram como fiadores GERSIONETON DE ARAÚJO BARROS, DIANA DE SOUSA ARAÚJO BARROS, ZEIMER REZENDE MORAIS e MARIA CARMELINA SOARES REZENDE. Inicialmente, não prospera a alegação sustentada pelos fiadores no sentido de que a garantia prestada se extinguira ao fim da vigência do contrato, porquanto “a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002.” (AgInt no REsp 1703400/SC, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020). Ressalte-se que a Cláusula Décima Quinta do contrato de locação (id 64870192) previu a responsabilidade dos fiadores “até a efetiva e comprovada entrega das chaves”, o que somente ocorreu em 17/12/2020, por ocasião do cumprimento do mandado de verificação e imissão de posse no imóvel (id 80074275/1). Ademais, tratando-se de obrigação oriunda de contrato de locação, a constituição do devedor em mora se opera de forma automática com o vencimento, nos termos do disposto no artigo 397 do Código Civil. (...) Quanto à mora/inadimplemento contratual esta foi suficientemente comprovada, notadamente porque os requeridos não demonstraram a quitação da dívida líquida, certa e exigível decorrente do contrato entabulado com o autor. III – DO DISPOSITIVO Ante o exposto, dou por prejudicado o pedido de despejo (art. 485, VI, CPC) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de cobrança, razão por que CONDENO os réus, solidariamente, a pagarem aos autores o valor dos alugueres descritos no Demonstrativo de id 64872747/1, no importes de R$22.040,047 (vinte e dois mil e quarenta reais e quarenta e sete centavos), a título de alugueis vencidos (alugueis), montante este que deve ser acrescido de correção monetária (INPC-IBGE e demais índices da tabela de cálculos de atualização monetária adotada nesta Corte) do ajuizamento desta ação, e de juros de mora (1% ao mês) a partir da citação, nos termos do disposto no artigo 405 do Código Civil, bem como ao pagamento dos alugueres vencidos no curso da lide até a data da desocupação do imóvel (neste caso, a correção monetária e os juros de mora incidirão a partir das respectivas datas de vencimentos, nos termos do artigo 397 do Código Civil). CONDENO os réus, também solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação supra, nos termos do disposto no artigo 85, §2o, do CPC. Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Havendo interposição de apelação e tendo em vista que a presente sentença não comporta de retratação, deverá a Secretaria intimar a parte recorrida, para resposta ao recurso no prazo legal, e promover a imediata remessa dos autos ao egrégio Tribunal. Certificado o trânsito em julgado, retifique-se a autuação para “cumprimento de sentença”, independentemente de novo despacho, e intime-se o credor para dar andamento ao feito apresentando o requerimento específico (art. 513, §1o, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” (ID27476603, p.p.3-5). E o apelante concentrou suas razões recursais no ponto “cabimento de denunciação da lide”, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Não conhecido o recurso, honorários advocatícios majorados em grau recursal (artigo 85, §11, CPC) em 2% (dois por cento) do valor da condenação. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora